Tribunal: TJSP
Processo: 2066670-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Alegação, ademais, de violação a dispositivos legais – Inocorrência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento – Recurso que, se for o caso, deve ser dirigido a outra esfera de jurisdição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Alegação, ademais, de violação a dispositivos legais – Inocorrência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento – Recurso que, se for o caso, deve ser dirigido a outra esfera de jurisdição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.